Tribunal: STF
Processo: ARE 1462507
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual foi negado provimento à apelação interposta pela defesa, a fim de manter a sentença que condenou ELINE APARECIDA TARANTINE “como incursa nas penas do artigo 33 e artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de reclusão de 12 anos, cumpridos em regime inicial fechado, e 1800 dias-multa, diária mínima” (eDOC 10, p. 177). 



    Não há, nas razões recursais, manifestação pertinente à demonstração de existência de repercussão geral. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico, de fato, a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do recurso. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21do STF.



    Considerando que o apelo extraordinário foi subscrito em 21 de janeiro de 2020, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor (eDOC 33, p. 1).



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2023. 



                      Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente